Tribunal: TJMT
Processo: 1005008-66.2025.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005008-66.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIVAN DE OLIVEIRA - CPF: 704.909.401-37 (APELANTE), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CRISTINA BUCK DA SILVA - CPF: 069.564.781-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA CONTRA MULHER GESTANTE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. DESCABIMENTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que o condenou a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada por razões de gênero contra mulher gestante, tipificado no art. 129, §13º, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o processo em razão da ausência de corpo de delito válido e tempestivo; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para absolver o réu, por insuficiência probatória, ou reconhecer legítima defesa/reciprocidade de agressões; (iii) determinar se é cabível desclassificação para o art. 129, §9º, do CP ou para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada tardia do laudo pericial não gera nulidade, pois foi promovida pela defesa, não comprometeu o contraditório e encontra suporte em outros elementos probatórios que comprovam a materialidade.

4.

A prova da materialidade se mostra robusta, com base em prontuário médico, ficha de atendimento ambulatorial, boletim de ocorrência e relato firme da vítima, sendo dispensável o exame pericial exclusivo em casos de violência doméstica.

5.

A palavra da vítima é coerente, harmônica e corroborada por testemunha presencial, documentos médicos e demais elementos inquisitoriais, evidenciando a autoria das agressões.

6.

A tese de legítima defesa ou de agressões recíprocas não se sustenta, pois as lesões do réu são compatíveis com reação de terceiros e as condutas praticadas contra a vítima foram manifestamente desproporcionais, sobretudo diante da gestação.

7.

A violência perpetrada decorreu de motivação de gênero, após a vítima anunciar o término da relação, o que caracteriza a qualificadora do art. 129, § 13º, do CP, sendo inviável desclassificação ao § 9º ou às vias de fato.

8.

Divergências periféricas nos depoimentos não afetam a credibilidade do conjunto probatório.

9.

Os dispositivos legais invocados pela defesa foram devidamente enfrentados, restando prequestionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A alegação de nulidade do processo por ausência de exame pericial válido não prospera quando a materialidade está demonstrada por outros meios idôneos, especialmente em contexto de violência doméstica. 2. A absolvição é inviável quando o conjunto probatório é coeso, consistente e formado por depoimento firme da vítima, corroborado por testemunha presencial e documentos médicos. 3. A materialidade da lesão corporal em violência doméstica pode ser comprovada por prontuários médicos, relatos testemunhais e demais documentos, não se exigindo exclusivamente laudo pericial tempestivo. 4. A palavra da vítima tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. 5. A tese de legítima defesa ou agressões mútuas não se aplica quando as condutas atribuídas ao agressor são desproporcionais e dirigidas contra mulher gestante. 6. É inviável desclassificar o crime do art. 129, § 13º, do CP para o § 9º ou para a contravenção penal de vias de fato quando demonstrada violência baseada em gênero e existência de lesões corporais”.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25; 129, §13, §9º e 61, II, “h”; CPP, arts. 158 e 386, VII; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.001.704/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.078.054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 23.05.2023; TJMT, Ap. Crim. 1001226-67.2023.8.11.0088, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMG, Ap. Crim. 0010610-50.2023.8.13.0271, j. 24.04.2024; TJDF, Ap. Crim. 07082092720238070005, j. 19.09.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
EDIVAN DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIVAN DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação penal n.º 1005008-66.2025.8.11.0006, condenou-o à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §13º, c/c artigo 61, inciso II, alínea "h" (gravidez), ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06.

Nas razões recursais registradas sob o ID 313810960, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do feito por ausência de exame de corpo de delito válido
, em razão da tardia juntada do laudo pericial e da suposta inconsistência do seu teor, que não apontou lesão abdominal, ao que acrescenta, em arremate, a tese de que o prontuário médico seria insuficiente à comprovação da materialidade delitiva.

No mérito, almeja a
absolvição
por
insuficiência probatória
, sustentando a ocorrência de contradições nos depoimentos e a existência de lesões no próprio acusado, o que indicaria legítima defesa ou reciprocidade de agressões. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para o tipo previsto no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, ou para a contravenção penal de
vias de fato
(art. 21, LCP); e ao final, prequestiona a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 313810964, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 323094870, opinou pela
rejeição da preliminar
de nulidade e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Consta dos autos que o recorrente
EDIVAN DE OLIVEIRA
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
artigo 129, §13, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (gravidez), todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06,
sendo o fato ilícito narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“(...) Consta no incluso caderno informativo que, no dia
17 de maio de 2025
, por volta das 20h40min., na residência localizada na Rua dos Melos, nº 11, Bairro Nova Era, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Edivan de Oliveira
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu a integridade física de Ana Cristina Buck da Silva
, sua convivente, causando-lhe as
lesões corporais de natureza leve
, consoante
prontuário médico acostado no ID. 195634799
, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, no âmbito das relações domésticas e familiares.

Segundo apurado, a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há 01 (um) ano, sendo que a
vítima estava grávida
à época dos fatos.

Narram os autos que, na data dos fatos, por volta das 19 horas, a vítima estava na residência de sua avó, momento em que ligou para o denunciado, mas ele não atendeu a ligação.

Diante disso, a vítima retornou à sua própria residência, ocasião em que
encontrou o denunciado com outra mulher
. Ato contínuo, a vítima tentou agredir a referida mulher, mas o denunciado impediu que ocorresse a agressão, eis que segurou o braço da vítima. Após o ocorrido, a mulher deixou o local.

Na sequência, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, a vítima começou a arrumar suas roupas em uma sacola plástica para mudar-se para a residência de seus pais, no entanto, foi impedida pelo denunciado, o qual passou a chutar as suas roupas.

Incontinenti, o denunciado apossou-se de um isqueiro e ateou fogo em uma camiseta da vítima, tendo, na sequência, colocado a camiseta em chamas sobre a sacola que continha as demais roupas da ofendida. Posteriormente, o denunciado pegou a sacola e a arremessou na vítima, ocasionando-lhe uma queimadura no braço direito.

Após, a vítima pegou a mala com as roupas do seu filho que está por nascer, mas o denunciado apoderou-se da mala e ateou fogo.

Consta que Raul, primo da vítima, estava na frente da residência, razão pela qual a vítima pediu-lhe que chamasse Eliandra Garcia Rodrigues da Silva, prima dela. Na sequência, Eliandra foi até a residência, tendo a vítima solicitado-lhe que ligasse para sua mãe. Em seguida, a vítima pegou uma camiseta do denunciado para tentar apagar o fogo da mala, mas foi por ele impedida, o qual lhe desferiu um chute na sua barriga.

Ressai que, nessa ocasião, Eliandra ajudou a vítima a levantar-se do chão. Logo depois, Giovana Carlino Martins chegou à residência e, com Eliandra, retirou a vítima da casa.

Infere-se que os vizinhos acionaram a Polícia Militar, a qual, por sua vez, fora ao local e efetuou a prisão em flagrante do denunciado”.
(
sic
– Denúncia, ID 313810886).

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nos exatos termos da denúncia.

Contextualizado o fato, passo à análise da irresignação defensiva.

1. DA
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E TEMPESTIVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA:

Como primeira vertente recursal, a defesa sustenta a nulidade do feito, por ausência de exame de corpo de delito válido, em razão da juntada tardia do laudo pericial e das inconsistências sobre as lesões relatadas pelo perito, com o acréscimo de que outros documentos, incluindo o prontuário médico, são insuficientes para comprovar a materialidade delitiva.

Sem razão
, contudo.

Depreende-se dos autos que a vítima
Ana Cristina Buck da Silva
relatou, no âmbito da Delegacia de Polícia, o deslinde dos fatos, nos quais, em breve síntese,
“o seu convivente pegou um isqueiro e ateou fogo em uma camiseta da declarante e
colocou a camiseta em chamas sobre a sacola com as outras roupas em seguida ele jogou a sacola na declarante, fato este que ocasionou uma queimadura pequena em seu braço direito
(...) Que a declarante pegou uma camiseta de seu convivente para tentar apagar o fogo da mala,
mas foi impedida por seu convivente que lhe desferiu um chute na barriga.
”
(
sic
– ID 313810433 - Pág. 16).

Ademais, anteriormente ao oferecimento da denúncia, sobreveio a juntada da
Ficha de Atendimento Ambulatorial do Hospital Regional de Cáceres – MT
e
Relatório das Evoluções
, cujos termos revelaram o estado gravídico da vítima, a ocorrência de agressão física e a existência de queimadura em membro superior direito (ID
313810882
).

Tais elementos de prova, ao contrário do sustentado pela defesa, são, por si sós, aptos a comprovar a materialidade delitiva, pois, embora se trate de infração penal que deixa vestígios e, por essa razão, seja recomendada a realização de exame de corpo de delito, o
ordenamento jurídico mitiga a regra do art. 158 do Código de Processo Penal, dispensando-o quando presentes outros meios de prova
, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...)
1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 2. A palavra da vítima tem especial relevância probatória em casos de violência doméstica
. 3. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus
". (
STJ
- AgRg no HC n. 1.001.704/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) – Destaquei.

“(...) III -
O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos
. Precedentes”.
(
STJ
- AgRg no AREsp n. 2.078.054/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.) – Destaquei.

In casu,
conforme mencionado nas razões recursais, foi realizado exame de corpo de delito, devidamente juntado aos autos pela defesa por ocasião das alegações finais, cujos termos corroboram os elementos já constantes dos autos, revelando que a periciada apresentava
“
ferimento compatível com queimadura térmica de segundo grau, acometendo a região anterior do braço direito, em seu terço distal, com formato irregular, medindo aproximadamente 2,5 cm por 3 cm de área
”
(ID 313810941 - Pág. 2).

A despeito de a defesa sustentar que o exame pericial não identificou lesões na região abdominal — o que, segundo sua tese, evidenciaria inconsistência da prova —, tal argumento não desconstitui a materialidade delitiva, tampouco afasta a totalidade da conduta ilícita perpetrada pelo recorrente.

Isso porque o perito apenas atestou a impossibilidade de visualizar lesões cutâneas externas no abdômen, o que não infirma, de modo algum, a alegada ocorrência do chute, que foi narrado extrajudicialmente tanto pela vítima e quanto informante
Eliandra Garcia Rodrigues da Silva
(ID 313810861).

Ademais, embora não tenham sido constatadas equimoses ou escoriações visíveis na região abdominal da gestante, observa-se que, na
Classificação de Risco – Gestante
, há registro de perda de líquido, circunstância que pode ser compatível com a prática de violência física contra a vítima (ID
313810882
).

De mais a mais,
a juntada tardia do laudo pericial não descaracteriza o seu conteúdo
, tampouco comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, seja em razão da existência de outros elementos válidos que demonstram a materialidade delitiva, seja porque a referida juntada foi promovida pela própria defesa, a quem competia apontar eventuais vícios no momento oportuno, qual seja, na fase das alegações finais.

Destarte, conforme anteriormente delineado, a prova da materialidade delitiva revela-se robusta, consubstanciada em um conjunto harmônico de documentos técnicos que se complementam e corroboram a narrativa acusatória, razão pela qual se impõe a
rejeição
da nulidade arguida pela defesa.

2.
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO
:

No tocante à temática, a defesa almeja a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com destaque às contradições existente no acervo probatório, especialmente no tocante às condutas realizadas pelo recorrente, ao local do fato e às pessoas presentes no local do fato.

A pretensão não merece prosperar.

Com efeito, a
materialidade delitiva
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 313810433), do boletim de ocorrência (ID 313810433 - Pág. 6), do relatório de investigação (ID 313810433 - Pág. 45), do relatório final (ID 313810865), bem como da juntada da Ficha de Atendimento Ambulatorial (ID 313810881 e ss.)

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
o recorrente

EDIVAN DE OLIVEIRA

no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, a vítima,
ANA CRISTINA BUCK DA SILVA
, afirmou,
em juízo
, que foi agredida por seu companheiro,
Edivan
, na residência do casal, recordando-se que a violência teve início
após flagrar o companheiro em sua cama com outra mulher
. Disse que, ao tentar ao recolher seus pertences para se deixar em definitivo a casa, foi impedida por
Edivan
, que
ateou fogo em suas roupas, dando início a um incêndio no interior da residência.

Prosseguiu dizendo que, ao tentar conter as chamas, o acusado lançou uma peça de roupa em combustão em seu desfavor, sem, contudo, causar-lhe queimaduras. Ao fugir em direção à área externa da casa,
Edivan

arremessou um saco com roupas em chamas, atingindo-lhe o braço e provocando uma queimadura
. Na sequência, o recorrente
levou uma mala com roupas do filho do casal até a varanda e a incendiou
, de modo que, ao tentar apagar o fogo,
foi atingida por um chute na barriga, desferido por
Edivan
, nos fundos do imóvel.

Recordou-se, ademais, que a sua prima,
Eliandra
, chegou ao local após ser chamada por crianças que brincavam na rua e
presenciou o momento em que a vítima foi atingida pelo chute
. Informou ainda que, antes disso, havia solicitado que chamassem sua mãe para buscar seus pertences, confirmando, também, que tentou agredir a mulher encontrada com
Edivan
, sendo contida por ele, que a segurou pelo braço.

Após o ocorrido, dirigiu-se à casa de um primo e ao hospital para os atendimentos médicos necessários, razão pela qual não soube relatar os acontecimentos posteriores à sua saída do local,
tampouco indicar quem teria lesionado
Edivan
,
que precisou de atendimento médico e levou quatro pontos na cabeça (ID 313810935).

Conforme se depreende dos autos, o depoimento judicial da vítima revela-se coeso e harmônico, pois, além de
esclarecer que os fatos tiveram início no interior do imóvel e se estenderam à parte externa,
descreveu as condutas violentas praticadas pelo recorrente em seu desfavor — arremesso de saco de roupas em chamas e chute em sua barriga gestacional —, com destaque para o fato de que direcionou suas investidas
exclusivamente à amante de seu marido
, que se encontrava no interior do imóvel.

Como é cediço, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal quando não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.”
(STJ – AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

No caso concreto, o depoimento da vítima ressai corroborado pelo relato judicial da informante
ELIANDRA GARCIA RODRIGUES DA SILVA
, sua prima, a qual afirmou que se encontrava em sua residência quando foi chamada por crianças que brincavam na rua, as quais lhe disseram que
Edivan
estava agredindo
Ana Cristina
. Diante disso, dirigiu-se imediatamente ao local e
presenciou o momento em que
Edivan
desferiu um chute na região abdominal de
Ana Cristina
, fazendo com que esta caísse ao chão.

Esclareceu, ademais, que, ao chegar, percebeu que a residência estava em chamas, relatando que
o recorrente havia ateado fogo nas roupas com o intuito de atingir a vítima
, que já
apresentava queimaduras no braço.
Destacou que, após a agressão, ficou desesperada e passou a gritar por socorro, pois não conseguiria ajudar a ofendida sozinha, ressaltando, neste ponto, que
contou com o auxílio da
Giovana
.

Salientou que
conduziu a vítima para sua residência
, onde permaneceu solicitando ajuda; ressaltando que, a partir de então,
não conseguiu mais visualizar o que ocorria na casa
, pois havia grande movimentação de pessoas na rua e estava concentrada em prestar socorro à vítima, que se queixava de intensas dores abdominais (ID 313810935).

A despeito da tentativa da defesa de infirmar o acervo probatório, sob o argumento de que haveria inconsistências nos relatos quanto às pessoas que se encontravam no imóvel, que presenciaram os fatos e prestaram os socorros, em especial
Giovana Carlino Martins
, o acervo probatório revela que o local estava tomado por grande confusão, decorrente da infidelidade cometida pelo recorrente e de seu inconformismo com o término do relacionamento decidido pela vítima, seguido da chegada de diversos familiares desta, os quais residiam naquele logradouro.

Tal contexto indubitavelmente mitiga eventuais inconsistências, sobretudo porque o depoimento de
Giovana Carlino Martins
não foi utilizado para influir na convicção do julgador sobre o fato e porque tal particularidade não afasta a violência perpetrada pelo agente, sobejamente comprovada pelo depoimento de
Ana Cristina
e pela prova documental constante dos autos.

Idêntico raciocínio se aplica quanto ao local do fato, porquanto, a teor do acervo probatório, o ilícito teve início no interior da residência e se encerrou na parte externa, tratando-se, ademais, de circunstância periférica que não afasta a violência exercida em desfavor da vítima, a qual, de forma categórica, relatou ter sofrido queimadura no braço e chutes em sua barriga gestacional.

Noutro viés, a despeito de o recorrente apresentar lesões corporais à época da prisão em flagrante, é certo que as
teses de legítima defesa e de agressões recíprocas não encontram mínima guarida
no acervo probatório constante dos autos.

Nos termos do art.

25,
caput
, do Código Penal, entende-se em
legítima defesa quem, usando
moderadamente
dos
meios necessários,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente, a direito seu ou de outrem, de
modo que, constatando-se a presença cumulativa destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

No caso concreto,
nenhuma prova judicial elucidou a autoria das lesões apresentadas pelo recorrente
, vislumbrando-se, ademais, que os elementos colhidos na fase inquisitorial — em especial a narrativa constante no boletim de ocorrência (ID 313810433 - pág. 7) e as declarações extrajudiciais dos policiais militares
Valdineia Arruda Justiniano
(ID 313810433 - pág. 8) e
Vivaldo Gomes Correia
(ID 313810433 - pág. 10) — demonstraram que, ao tempo da chegada da guarnição,
diversos populares o agrediam, em razão de ele haver agredido uma mulher gestante.

Outrossim, os registros fotográficos vistos no ID 313810942 - Pág. 6 indicam que a violência perpetrada em desfavor do recorrente
é incompatível com a força de uma mulher gestante
, trazendo maior verossimilhança à narrativa extrajudicial, no sentido de que as lesões decorreram da atuação de populares presentes no local.

Ainda que se cogite que parte das lesões — como arranhões nas costas — tenha sido perpetrada pela vítima,
o que não se evidenciou minimamente nos autos
, revelar-se-ia
incabível o acolhimento da tese defensiva de legítima defesa
. Isso porque o desferimento de um chute no ventre de sua companheira grávida e o arremesso de uma sacola em chamas em desfavor dela,
configuraria conduta manifestamente desproporcional a qualquer suposta agressão, verbal ou física
, que pudesse ter partido da vítima, sobretudo porque esta se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade, não apenas em razão do seu estado gravídico, mas também diante da recente descoberta de infidelidade ocorrida no âmbito da residência do casal.

Sobre a temática e as circunstâncias fática, colaciona-se a seguinte jurisprudência,
in verbis
:

“3. Não há falar em legítima defesa, especialmente diante da reação desproporcional do apelante, evidenciada pelas lesões na vítima e pelo contexto de violência doméstica, em que se reconhece a vulnerabilidade da mulher e o especial valor probatório de seu depoimento. 4. A existência de agressões mútuas, ainda que presentes, não autoriza a compensação de culpas, tampouco legitima a conduta do apelante, diante da desproporcionalidade evidenciada”.
(N.U 1001226-67.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) – Destaquei.

Com efeito,
incabível o acolhimento da pretensão absolutória
, porquanto demonstrada a materialidade e a autoria delitiva, bem como ausência de qualquer causa excludente de ilicitude.

3.
DA PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO §9.º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL E, SUBSIDIARIAMENTE, PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO
:

Subsidiariamente, a defesa busca a desclassificação do crime de violência contra a mulher para o crime de violência doméstica, previsto no §9º do art. 129 do CP, por meio de confusos argumentos, dentre eles
“por ausência de prova pericial de lesão grave em gestante”
e porque o caso concreto se traduz em
“lesão leve em contexto doméstico, que reflete o único vestígio comprovado (sic)
; cumulando o pedido subsidiário de desclassificação para a contravenção de vias de fato,
“diante da inexistência de comprovação de lesão corporal”.

Sem razão
, contudo.

A Lei n. 14.188/2021 inseriu uma nova qualificadora no art. 129 do CP, com a seguinte redação:

“Art. 129. (...) § 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).”

Para a completa compreensão do disposto no
§13
do art.
129
do
CP
, faz-se necessário observar-se a remissão ao então §2º-A do art.
121
do CP, atualmente disposto no art. 121-A, §1º do CP, que dispõe o seguinte:

“Art. 121. (...) § 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher”.

Desse modo, o §13 do art. 129 do CP pune duas situações:
a)
Lesão corporal praticada contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar; e
b)
Lesão corporal praticada contra mulher em razão de menosprezo ou discriminação ao seu gênero.

Por outro lado, a ação descrita no
§9º do art. 129 do CP destaca a violência praticada em contexto de diversas relações de parentesco ou proximidade
, prevalecendo-se do âmbito doméstico ou de hospitalidade,
independentemente do gênero da vítima ou dos motivos da agressão
.

Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, a vítima
ANA CRISTINA
relatou que as violências perpetradas em seu desfavor — arremesso de objeto em chamas e chutes em sua barriga gestacional — tiveram início
após flagrar uma infidelidade do recorrente no interior da residência em que conviviam, especificamente na cama do casal,
ocasião em que decidiu
encerrar o relacionamento
, conduta manifestada ao iniciar o processo de arrumar as malas para deixar, em definitivo, o imóvel em que residiam.

Tal cenário é o suficiente para demonstrar que a violência continha de
cunho misógino
, à vista do contexto que circundou as agressões perpetradas contra a vítima, as quais não se limitaram a ter ocorrido no recôndito no lar, mas avançaram tendo princípio no
nefasto espírito de posse ou domínio pleno do agressor
, ao ver-se confrontado pelo exercício do livre arbítrio da vítima de terminar o relacionamento, diante da infidelidade ali inferida.

A propósito, diferentemente do alegado nas razões recursais, os dispositivos mencionados
não guardam relação com a gravidade da lesão
,
tampouco com o estado gravídico da vítima
, razão pela qual os argumentos colacionados são insuficientes para amparar a desclassificação vindicada.

Portanto, inexistindo dúvidas de que a agressão física teve como motivação a
violência de gênero
, o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher,
mantém-se
a conclusão exposta na r. sentença condenatória.

Sobre a temática, colaciona-se a jurisprudência em destaque:

“
Comprovado que a conduta do réu foi praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e baseada no gênero, é incabível a desclassificação do crime do artigo 129, § 13, do Código Penal para o do § 9º do mesmo artigo.”
(TJMG - Apelação Criminal: 0010610-50.2023.8.13.0271 1.0000.23.321003-8/001, Relator: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 24/04/2024, 9.ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/04/2024) – destaquei.

Diante desse panorama, se o crime aconteceu no âmbito doméstico e em detrimento de uma mulher, cuja motivação está baseada no gênero – razões de condição do sexo feminino,
não há falar em desclassificação para a modalidade do §9.º do art. 129 do CP.

Outrossim, consoante já delimitado,
as lesões corporais restaram devidamente comprovadas
, tanto por meio provas documentais quanto pelos depoimentos colhida em ambas as fases da persecução penal, cujos teores se mostram suficientes para demonstrar a
intencionalidade das agressões e a gravidade das lesões
,
incompatíveis com a contravenção penal de vias de fato
, a qual, por sua própria natureza,
não deixa marcas ou sequelas no corpo da ofendida
.

Nesse sentido:

“(...)
III - Inviável a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a existência de lesões corporais diversas no corpo da vítima, provocado pelas agressões da ré
(...)”.

(TJ-DF 07082092720238070005 1924054, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 19/09/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/10/2024) – Destaquei.

Com efeito, fica mantida intacta a sentença condenatória.

4. PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço d
o recurso de apelação criminal interposto por
EDIVAN DE OLIVEIRA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólumes os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1005008-66.2025.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025